Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-12.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em relação ao “quantum” de aumento da pena, o colendo Superior Tribunal de Justiça, na primeira fase, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável e, na segunda fase, sobre a pena-base, para cada agravante, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
2. O regime fechado para o início do cumprimento da pena é o adequado para o réu reincidente e com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e motivo do crime), ainda que a pena fixada seja fixada em patamar inferior 4 (quatro) anos de reclusão.
3. Recurso parcialmente provido.